Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-92.1995.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000071-92.1995.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS (RECORRENTE), GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA - CPF: 054.636.574-40 (ADVOGADO), Osvino Wassem (VÍTIMA), OSVINO WASEM - CPF: 390.985.249-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETH MARIA DE SOUZA NEVES - CPF: 711.037.401-72 (ADVOGADO), ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS - CPF: 740.001.367-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000071-92.1995.8.11.0002

RECORRENTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não evidenciada de plano a excludente de ilicitude da legítima defesa, a despronúncia é medida que se impõe, haja vista que “
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”
[STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022].

“
Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000071-92.1995.8.11.0002

RECORRENTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ernando Torres de Vasconcelos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio simples], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa requer sua absolvição sumária, suscitando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000071-92.1995.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Ernando Torres Vasconcelos
, a prática do crime de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em
5/12/1994
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia
5 de dezembro de 1994
, por volta de
22:00 horas
, na ‘Fazenda Transpantaneira’, no Município de Nossa Senhora do Livramento, nesta Comarca, o acusado, fazendo uso de um revólver calibre 38, marca Taurus – apreendido à fl. 30 –, desfechou quatro tiros contra
Osvino Wassem
, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 15/17 dos autos.

Apurou-se que o acusado e a vítima tinham desentendimentos anteriores e, naquele dia, quando retornavam de um leilão ocorrido nas proximidades da Fazenda referida, esta, que se encontrava sobre a carroceria da camionete do patrão, ao chegar na porteira, passara a proferir ofensas àquele, que se achava logo atrás em uma motocicleta.

Com efeito, pouco depois, a vítima fora até o barracão onde se achava o acusado, o seu irmão e outros, onde reavivaram aquela discussão.
O acusado desferiu-lhe violento tapa no rosto, prostrando-a no chão
;
depois de caída, a vítima sacou o seu revólver, no que o irmão do acusado, Normando, ‘pulou’ sobre ela, imobilizando-a e, em seguida, o acusado passou a disparar sua arma contra ela
, atingindo-a com quatro tiros, um deles na parte posterior do seu corpo.

As circunstâncias evidenciam que o acusado, fazendo uso de uma arma de fogo e desfechando vários tiros contra a vítima, atuou com inequívoco
‘animus necandi’
, só não tendo consumado o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem, em
31/1/2006
, pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“Pretende-se atribuir a
Ernando Torres de Vasconcelos
, a prática de homicídio tentado contra a vítima
Osvino Wassem
. Os fatos aconteceram no dia
5 de dezembro de 1994
, por volta de 22 horas, na ‘Fazenda Transpantaneira’, município de Nossa Senhora do Livramento, termo da comarca de Várzea Grande/MT.

A materialidade do crime tentado se encontra demonstrada no Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atesta que
a vítima fora alvejada por quatro projéteis de arma de fogo
(face lateral do hemitórax esquerdo, terço médio posterior da coxa esquerda e terço médio posterior do braço direito),
estando um deles alojado no tecido celular subcutâneo da região lombar esquerda
. Aponta ainda que
Osvino fora submetido a procedimento cirúrgico
e que as lesões resultaram em
‘... incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e resultou em perigo de vida pois o agente vulnerante penetrou a cavidade torácica e abdominal sendo submetido a tratamento cirúrgico de urgência...’
(p. 18/20).

O acusado confirma a autoria dos disparos.
Ernando Torres de Vasconcelos
, em
sede policial
,
alegou que só o fez porque senão seria morto pela vítima
. Disse que foi
provocado por Osvino quando retornavam do leilão
, quando a vítima teria disparado contra si. Quando chegaram no barracão, a vítima teria se dirigido até aquele local ofendendo-lhe com xingamentos, quando
o acusado desferiu um soco em sua face

‘...e,
quando Osvino foi sacar novamente do revólver para lhe atirar
, afirma o declarante, que
se viu obrigado a sacar da arma que carregava em sua cintura, um revólver calibre 38, e para se defender, efetuou três disparos em direção ao seu desafeto
, o Osvino, acertando-o, não sabendo no entanto dizer em que região acertaram os tiros, pois,
só o fez para não ser morto pelo mesmo
, que já tinha lhe alvejado momentos antes e para sua felicidade, errou os tiros...’
(declarações do acusado
Ernando Torres de Vasconcelos
em sede policial – p. 12)

A versão apresentada pelo é
confirmada pelas testemunhas ouvidas em sede policial
. O
patrão
das partes,
José França Mattos
, narrou como se deram os fatos:

‘... que no dia 5.12.94, o declarante juntou-se com alguns trabalhadores da Fazenda e Garimpo e foram até um Leilão denominado Chapéu de Palha próximo à sua fazenda; que ao retornarem numa porteira de entrada da Fazenda, o declarante que conduzia seu veículo C20, estacionou junto do portão e nisso
ouviu quatro estampidos de arma de fogo

detonado por um de seus trabalhadores de nome Osvino Wassem em direção de outro trabalhador de nome Ernando Torres
que seguia a camioneta numa moto indo para o mesmo local; que o declarante procurou saber o que estava acontecendo e
ouviu de Osvino que Ernando era um ‘corno’ manso e teria que ser morto
; que o declarante tentou evitar de toda maneira e nesse momento conseguiu, apesar de
Osvino estar bastante agressivo e dizia para Ernando caso fosse homem que lhe atirasse
; que
naquele momento acabou a confusão e seguiram até o local dos trabalhos do garimpo
, enquanto que
Osvino ficou na casa
já que mora junto da porteira e o declarante com as demais pessoas seguiram e logo que chegaram no barracão, avistaram a luz de uma lanterna vindo da mesma estrada, inclusive o declarante e os outros comentavam sobre a atitude de Osvino; que
nessa hora chegou Osvino correndo a pé com mais uma cartucheira nas mãos a procura de Ernando
e outro por nome de Adelino, vulgo ‘Jacaré’, dizendo que
caso os dois fossem homens que saíssem para fora para serem assassinados e voltou a dizer que Ernando era ‘corno’ chifrudo e outros palavrões,
enquanto que o declarante
tentava acalmar Osvino
porém
o mesmo queria de toda maneira acabar com Ernando
, até que
chegou junto de Ernando e apontou com os dedos dizendo que iria acabar com Ernando
e que o mesmo realmente era ‘corno’ quando
Ernando desferiu um soco em seu rosto e Osvino sacou novamente de um revólver que tinha na cintura
, nessa hora
Ernando sacou de um revólver que também tinha na cintura e efetuou alguns disparos que atingiu Osvino pelo corpo
, em seguida saiu em sua moto, enquanto Osvino foi socorrido pela camioneta do declarante até o Pronto de Várzea Grande-MT...’ (declarações de
José França Mattos
perante autoridade policial – p. 08)

Francisco de Oliveira
presenciou a discussão entre o acusado e a vítima quando retornavam do leilão e relatou que a esposa de
Osvino
lhe disse que, após o entrevero inicial,
‘... seu marido havia seguido para o garimpo, após ter recarregado o revólver, inclusive apanhado uma cartucheira e uma faca...’
(p. 10).

A testemunha presencial
Valdeir Cardoso Rodrigues
afirmou em sede policial que
a vítima provocou o acusado diversas vezes

‘... inclusive retirou a camisa e pedia para Ernando lhe atirar caso fosse homem...’
. Segundo a testemunha, após
Osvino ter atirado contra Ernando, esse teria novamente se aproximado do local onde o acusado estava

‘... chegou correndo a pé com uma cartucheira na mão, uma faca e um revólver, que foi chegando e
procurando confusão novamente com Ernando
e ficou fazendo ameaças e dizendo as mesmas palavras anteriores...’
(p. 09)

As declarações da vítima apontam que havia uma
certa animosidade entre os mesmos
, e que na noite dos fatos disparou por duas vezes para cima, e não contra Ernando, quando retornavam do leilão. Alegou que era responsável pela guarda da fazenda e que por esse motivo foi armado ao barracão onde estava o acusado, onde tiveram nova discussão,
quando ambos sacaram de seus respectivos revólveres
, sendo apartados pelos presentes. Relatou ainda que, no momento em que estava deixando o barracão, foi agarrado pelo pescoço por Ernando, quando o acusado desferiu-lhe cinco tiros, acertando todos eles quando o mesmo estava caído (p. 16).

A versão apresentada pela vítima é corroborada pelo mapa topográfico para a localização de lesões, que aponta cicatriz de entrada de projétil de arma de fogo na região posterior do terço médio da coxa esquerda (p. 20).

Assim,
existem nos autos, pelo menos duas versões para os fatos
: a primeira,
onde o acusado e as testemunhas apontam que Ernando reagiu a agressão da vítima
, e outra apresentada pela vítima,
aduzindo que o acusado o agrediu no momento em que o mesmo saía do barracão
. Nesse momento processual, por força de dispositivo constitucional, cabe ao Conselho de Sentença uma análise pormenorizada das provas trazidas aos autos.

[...]

Diante de tais considerações, hei por bem julgar procedente a pretensão contida na denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade de culpa
PRONUNCIAR
a
Ernando Torres de Vasconcelos
, brasileiro, casado, motorista (Fazenda Transpantaneira), nascido aos 27/1/1960 na cidade de São José do Egito-PE, filho de Francisco Torres e Auta Torres Vasconcelos, atualmente em local incerto e não sabido, dando-o como incurso nas sanções do artigo cento e vinte um (121),
‘caput’
combinado com artigo catorze (14), inciso dois (ii), ambos do código penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, não existem duas versões judicializadas nos autos, tendo em vista que, na
fase judicial
, foi colhido apenas e tão somente o depoimento do irmão do recorrente,
Normando Torres de Vasconcelos
, que se encontrava presente no local dos fatos.

Pelo arcabouço probatório coligido nos autos, verificou-se que houve um desentendimento entre Osvino [vítima] e Ernando [acusado], quando retornavam de um leilão.

Quando regressavam para fazenda onde ambos trabalhavam, Osvino – que estava na carroceria de uma camionete –, teria desferidos disparos de arma de fogo em direção de Ernando, que seguia em uma motocicleta, quando estavam próximos à porteira que dá acesso à propriedade rural.

A testemunha, José França Mattos, patrão do acusado e da vítima, declarou na fase inquisitorial que ouviu quatro estampidos de arma de fogo detonados por Osvino Wazim, e ao procurar saber o que havia acontecido, o ofendido teria dito que
“Ernando era um ‘corno’ manso e teria que ser morto”
.

Posteriormente, ainda na mesma data, no período noturno, Osvino teria se dirigido até o barraco onde Ernando se encontrava, trazendo consigo uma espingarda, uma faca e um revólver em sua cintura.

A propósito, a testemunha Francisco de Oliveira, na esfera inquisitorial, declarou que
“a esposa de Osvino lhe disse que, após o entrevero inicial, seu marido havia seguido para o garimpo, após ter recarregado o revólver, inclusive apanhando uma cartucheira e uma faca”
.

Verifica-se que o acusado seguiu para o barracão da Fazenda, sendo que Osvino foi ao seu encontro.

Chegando no barracão, José França Mattos teria afirmado que Osvino chegou portando uma espingarda, uma faca e um revólver na cintura, e chamou o acusado de
“vários palavrões, ofensas e para briga”
, enquanto o réu estava sentado.

Porém, não suportando a provocação, a testemunha José França afirmou que Ernando levantou-se e foi na direção de Osvino, acertando-lhe um tapa na orelha, derrubando-o ao chão.

Neste momento, segundo a referida testemunha, Osvino sacou o revólver e, neste instante, Normando [irmão do réu] pulou sobre ele, segurando-lhe o braço armado, e enquanto a vítima tentava se livrar de Normando, o acusado aproximou-se e atirou por quatro vezes.

A testemunha Valdeir Cardoso Rodrigues, perante a autoridade policial, confirmou que
“Osvino chegou carregando uma espingarda, uma faca e um revólver na cintura, e encostou a espingarda no pau do barraco e passou a ofender Ernando com muitos palavrões e o Ernando, que estava sob o barraco, sentado, levantou-se e foi na direção de Osvino, dando-lhe um tapa na cara, que o derrubou no chão. Que ao cair Osvino puxou o revólver, mas o irmão de Ernando pulou nele e segurou-lhe o braço armado. Que enquanto isso, Ernando sacou seu revólver e aproximou-se de Osvino e disparou por quatro vezes”
.

Em contrapartida, o informante Normando Torres de Vasconcelos, irmão do recorrente, único ouvido na fase judicial, apresentou outro cenário, dizendo que
“quando a vítima e acusado começaram o desentendimento, o declarante viu, mas não teve como intervir para apartar os contendores”
.

Sublinhe-se que os principais personagens para elucidação dos fatos, notadamente as testemunhas oculares José França Mattos e Valdeir Cardoso Rodrigues, assim como a vítima Osvino Wassem,
não
foram inquiridas na fase judicial.

Porém, mesmo assim, o juízo de primeira instância fundamentou a presença de indícios do
animus necandi

unicamente
na versão por eles contadas.

Neste viés, sem embargo da existência de duas versões antagônicas, quais sejam:
1)
da defesa – no sentido de que o recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa; e,
2)
da acusação – de que Normando [irmão do réu] impediu o ofendido de agir, reduzindo sua resistência, oportunidade em que o recorrente se aproveitou para lhe desferir diversos disparos de arma de fogo; certo é que existe apenas uma
única
versão produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As principais testemunhas arroladas pela acusação – ou seja, aquelas que poderiam elucidar os fatos e esclarecer a dinâmica da ação delituosa –, não foram inquiridas em juízo.

Pronunciar um acusado sem a existência de
provas judicializadas
– ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque
o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência
, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[2]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal,
é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[3]
.

“2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1o), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

3.
‘O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4.
Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo
. Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[5]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[6]
.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’
.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’
.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[7]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Vale ressaltar, a única prova produzida em juízo – mostra que o acusado agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa –, foi o depoimento de Normando Torres de Vasconcelos, segundo o qual
“não teve como intervir para apartar os contendores”
.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para despronunciar
ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[3]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[7]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
0000071-92.1995.8.11.0002
- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE:

ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca da despronúncia pelo Relator, Des. Orlando de Almeida Perri.

Vejamos.

O recorrente
ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS
sustenta que
“a vítima iria agredi-lo fisicamente e que era costume portar arma de fogo [...] lhe desferiu vários socos e tiro sem justa causa e usa de frases de impacto como, ‘vou te matar agora’ ele invoca a
legítima defesa
[...] a ação física do recorrente caracteriza-se de forma iniludível, na excludente de ilicitude”
. Pede o provimento para que
“seja reformada a decisão”
de pronúncia (ID 152744274-fls. 217/232).

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que as
“
testemunhas arroladas pela acusação – ou seja, aquelas que poderiam elucidar os fatos e esclarecer a dinâmica da ação delituosa –, não foram inquiridas em juízo”
e
“a única prova produzida em juízo [...] foi o depoimento de Normando Torres de Vasconcelos, segundo o qual ‘não teve como intervir para apartar os contendores’”
, razão pela qual, proveu parcialmente o recurso para despronunciar o recorrente
“por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas
.

Na fase policial, o recorrente asseverou que a vítima
“apareceu armado de uma espingarda cartucheira, uma faca e do revolver [...] e passou a ofender-lhe a moral usando todos os nomes imagináveis [...] quando [...] foi sacar [...] o revolver para lhe atirar [...] se viu obrigado a sacar da arma que carregava em sua cintura, um revólver calibre 38, e para se defender, efetuou três disparos [...] acertando-o”
(ID 152744274-fls. 31/32). Na fase judicial, o corrente não foi encontrado para o interrogatório (ID 152744274-fls.136).

A vítima, na delegacia de Polícia, informou que teve uma discussão com o recorrente e
“se ofenderam mutuamente com palavrões [...] após a discussão [...] virou-se para deixar o barracão [...] nesse momento foi agarrado pelo pescoço e jogado no chão pelo ERNANDO, que lhe desferiu cinco tiros, acertando todos eles [...] imediatamente foi socorrido pelos companheiros e levado ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande”
e sobreviveu em razão do atendimento médico (ID 152744274-fls. 38/39). Na fase judicial, não foi encontrado para prestar depoimento (ID 152744274-fls.136).

A testemunha Normando Torres Vasconcelos, na fase investigativa, afirmou que o recorrente fora ofendido com palavras de baixo calão e desferiu um soco no rosto da vítima, a qual caiu no chão e sacou um revólver, razão pela qual o recorrente
“sacou de sua arma e efetuou alguns disparos”
que atingiram o corpo da vítima (ID 152744274-fls. 29/30). Em Juízo, confirmou a autoria dos disparos pelo recorrente – “
o acusado apanhou um revólver de calibre 38 e desferiu quatro tiros na vítima”
–, embora não tenha confirmado o soco que o recorrente teria desferido na vítima, antes dos disparos (ID 152744274-fls. 138).

Nota-se que a confissão [qualificada] do recorrente, em sede policial, está corroborada pelo depoimento da testemunha presencial Normando Torres Vasconcelos, em ambas as fases da persecução penal, o qual indicou o recorrente como o autor dos disparos contra a vítima [Osvino Wassen]
.

A decisão de pronúncia possui, como requisitos, a
“materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”
(art. 413 do CPP), revelando-se mero juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, não se exige prova cabal da autoria, a revelar que a valoração da prova deve ser superficial.

Frise-se que esta e. Câmara decidiu que
“na pronuncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão”
(RSE 1004833-32.2021.8.11.0000, relator Des. Paulo da Cunha, julgado em 03/08/2021).

Com efeito, o depoimento de Normando Torres Vasconcelos, em Juízo, configura elemento suficiente de convicção sobre a autoria, apto a pronunciar o recorrente, sobretudo porque fora testemunha presencial dos fatos (AP
0001180-71.2014.8.11.0101, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 21.9.2022).

Noutro giro, a alegação de legítima defesa, nas razões recursais, expressa a plausibilidade da autoria e, não havendo plena certeza dessa excludente de ilicitude, deve ser submetida a julgamento do Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para essa análise fática, bem como, por ser subdividido em duas fases, permite ao órgão ministerial e à Defesa, arrolar, para a Sessão Plenária, testemunhas que não foram ouvidas na instrução preliminar,

Logo, impõe-se manter a pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023